Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708172-18.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOPHIA BEIRIZ LUCCHESI, SERGIO LUCCHESI DE SA EMBARGADO: MAURICIO RODRIGUES ALVES DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face da Decisão Monocrática que deixou de conhecer do Recurso Inominado por deserção. A parte embargante alegou contradição na decisão prolatada, sob o fundamento de que o agravado foi condenado no pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, não houve condenação na sentença de primeira instância, que julgou os pedidos improcedentes. Em razão disso, pugnou pela retificação da contradição, devendo os honorários advocatícios serem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. Na sentença foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos contrapostos, inexistindo condenação, o que atrai o valor da causa como parâmetro de fixação dos honorários. Evidenciado erro material na decisão, devem ser acolhidos os embargos opostos. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para retificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Mantida a decisão em seus demais termos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora